Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0739843-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, JULIO CALS DE ALENCAR AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conquanto certificado o decurso de prazo para regularização de sua representação processual[1], afere-se do cotejo dos autos da ação originária que ainda não fora o agravante Júlio Cals de Alencar intimado pessoalmente naqueles fólios, consoante se depreende das informações apresentadas pelo Juízo de origem[2]. Dessarte, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, defiro o postulado pelos agravados na derradeira petição que aviaram[3], determinando a retirada do processo da pauta em que está inserido, ante a necessidade de regularização da representação processual do agravante mencionado antes da ultimação do julgamento do recurso. Aguarde-se, pois, pelo prazo de 15 (quinze) dias, por eventual intimação do agravante Júlio Cals de Alencar na origem e conseguinte regularização de sua representação processual, tornando os autos conclusos na sequência. Como consectário dessa diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71583474 (fl. 444). [2] - ID Num. 70960814 (fls. 441/442). [3] - ID Num. 72716210 (fls. 450/451).